Tribunal: TJES
Processo: 0028637-41.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028637-41.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACARAIPE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE AFASTOU A MATÉRIA ALUSIVA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO NO BOJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA E NÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra Acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento a Recurso de Agravo Interno. O Recorrente alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que a matéria de honorários sucumbenciais é de ordem pública e, portanto, não estaria sujeita à preclusão, além de ter sido formulado pedido expresso de sobrestamento do feito com base no Tema 1255, do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre o caráter de ordem pública da matéria de honorários sucumbenciais e sobre a preclusão, e (II) analisar se o pedido de sobrestamento do processo, em razão do Tema 1255 da Repercussão Geral, é cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado não padece de omissão, pois a matéria referente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais já foi expressamente rechaçada no julgamento do Agravo Interno.

A questão alusiva aos honorários sucumbenciais não foi objeto de impugnação específica no Recurso Extraordinário, o que configura inovação recursal e preclusão.

A preclusão ocorre mesmo em matérias de ordem pública, se não tiverem sido suscitadas no momento oportuno, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de impugnação da matéria no Recurso Extraordinário impede o sobrestamento do feito com base no Tema 1255 do STF, visto que a questão não integra a controvérsia.

Os Embargos de Declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

Não há omissão no julgado que expressamente afasta questão preclusa por inovação recursal.

A matéria de ordem pública, como a fixação de honorários sucumbenciais, pode ser atingida pela preclusão se não for objeto de impugnação no momento processual adequado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR-segundo no ARE nº 1125393; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.808/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 15603709) que conheceu parcialmente e negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 13181286) interposto em face da
DECISÃO
(id. 12155958) proferida por esta
Colenda

Vice-Presidência
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7509513), com fundamento no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
, por verificar que o Acórdão recorrido adotou entendimento consentâneo com a tese jurídica firmada para o
Tema 863, da Repercussão Geral
do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão acerca do
“(I) o caráter de ordem pública da matéria relativa aos honorários sucumbenciais, o que afasta a alegada preclusão; (II) o pedido expresso de sobrestamento do feito até a definição do Tema 1255 da Repercussão Geral, que versa sobre a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC)”

Contrarrazões
(id. 15990170) pugnando pelo desprovimento dos Aclaratórios.

A propósito, o
Acórdão
ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“
Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO ANTE A CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO AO TEMA 863, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o Acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese fixada no Tema 863 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A parte Recorrente sustenta: (I) a possibilidade de limitação da multa qualificada ao patamar de 150% (cento e cinquenta por cento) em razão da tese firmada no Tema 863; e (II) fixação desproporcional de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. PRELIMINAR

A alegação recursal atinente à desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência não constituiu objeto do Recurso Extraordinário, caracterizando, nesta sede, nítida inovação recursal, não devendo o Recurso de Agravo Interno ser conhecido neste tópico.
Preliminar de inovação recursal acolhida para não conhecer parcialmente do recurso

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863, notadamente quanto à possibilidade de aplicação da multa qualificada em percentual superior a 100%, diante da alegação de reincidência na infração tributária.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

2. Na forma delimitada na tese jurídica fixada para o
Tema 863, da Repercussão Geral,
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §1º-C do citado artigo”.
3. No caso concreto, a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal condiciona a elevação multa para o patamar de 150% (cento e cinquenta por cento) à verificação de reincidência específica definida no artigo 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, circunstância que não restou aferida nos autos, daí não se há falar em descumprimento ou desconformidade com a Tese Jurídica fixada.
V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento
:

Inovação recursal impede o conhecimento de questão não suscitada no Recurso Extraordinário, como a relativa à fixação dos honorários de sucumbência.
A aplicação da multa qualificada em percentual superior a 100% exige a comprovação de reincidência na forma do artigo 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23.
A Decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário está correta quando o Acórdão recorrido se alinha à tese firmada em Repercussão Geral, especialmente em hipóteses abrangidas pela modulação de efeitos definida.”

(
TJES
- ED no AInt no REsp na Apelação Cível nº: 0028637-41.2010.8.08.0024, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator(a) Des(a) NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento: Plenário Virtual de 18/08/2025 À 22/08/2025)

Na hipótese, atenta leitura do Acórdão combatido mostra-se suficiente para revelar a absoluta ausência do vício de omissão no julgamento, na medida em que restou expressamente rechaçado o argumento da parte Recorrente, alusivo à tentativa de reavivar em sede de Agravo Interno questão não impugnada no Recurso Extraordinário interposto, concernente à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela instância ordinária.

Assim restou asseverado no Voto condutor do julgamento,
in litteris:

“[...] verifica-se que a matéria alusiva à honorários advocatícios de sucumbência não restou objeto de impugnação no Recurso Extraordinário anteriormente interposto, motivo pelo qual encontra-se preclusa, não cabendo sua veiculação na presente via, eis que verificada a manifesta inovação na via do Recurso de Agravo Interno.

A propósito, assim orienta a Jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OBJETO RECURSAL REJEITADO PELO STF. RE 598.365-RG/MG (TEMA 181) . QUESTÃO CONSTITUCIONAL IMPUGNADA ORIGINARIAMENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO.
1. O objeto deste recurso diz respeito a tema cuja existência de repercussão geral foi rejeitada por esta Corte na análise do RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO, tema 181, por se tratar de questão infraconstitucional.
2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do juízo de segundo grau deve ser atacada em momento próprio, sob pena de preclusão
, apenas sendo admissível recurso extraordinário de acórdão de recurso especial quando, no julgamento deste, originar-se a matéria constitucional impugnada. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (
STF
- ED ARE: 768691 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/06/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-153 01-08-2018)

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, no tocante ao capítulo alusivo à impugnação da forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, eis que não compõe a matéria recursal impugnada no Recurso Extraordinário.”

Importa salientar que o
entendimento explicitado encontra amparo na Jurisprudências das Cortes de Superposição, senão vejamos,
in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 21, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PRECLUSÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, mantêm-se hígidos.
II - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF.
III - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedente.
IV – Há necessidade de prequestionamento da matéria constitucional ainda que se trate de matéria de ordem pública cuja apreciação possa dar-se de ofício, sob pena de preclusão temporal. Precedentes
.
V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).

(STF - ARE 1125393 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. NÃO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.720.808/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 11/5/2021)

Por consequência lógica, não restando a matéria alusiva à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais objeto de irresignação específica no bojo do Recurso Extraordinário, não se há falar em suspensão dos autos em razão da discussão afetada ao Tema de Repercussão Geral nº 1.255, no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Destarte, importante asseverar que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado efetivamente enfrentado no
decisum
, quando inocorrentes os vícios elencados no
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
.

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão 17-25/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.